Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO CREDOR E DO PATRONO. VERBA AUTÔNOMA DE NATUREZA ALIMENTAR DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. A execução de crédito decorrente de verba honorária advocatícia, realizada pelo advogado, não requer execução autônoma, sendo garantida a legitimidade ativa para o fazer nos mesmos autos em que atuou, na forma do artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia.
2. A jurisprudência superior e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a legitimidade ativa para requerer a execução de honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença, é concorrente, a caber à parte vencedora ou ao patrono.
3. Recurso provido.